Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-70.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700269-70.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IVANILSON APARECIDO ALMEIDA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Núcleo de Prática Jurídica (Uniceub) para que apresente as razões da apelação interposta. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator